Tribunal: STF
Processo: HC 185980
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Naviraí/MS, no processo nº 0000125-06.2019.4.03.6006, determinou a prisão do paciente, ocorrida no dia 8 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 2º, § 4º, inciso V (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a informações obtidas por meio de interceptações telefônicas, destacou a integração a grupo criminoso, voltado ao contrabando de cigarros oriundos do Paraguai. Ressaltou a posição de relevância na organização, sendo um dos coordenadores, responsável por recrutar e gerenciar grupos de olheiros e batedores. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerada a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa.
    Em 23 de abril de 2020, deixou de acolher pedido de afastamento da preventiva, formulado em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, assentando não comprovada a inclusão em grupo de risco. Reportando-se a atestado médico, fez ver que, embora diagnosticado com nível de pressão arterial elevado, o eletrocardiograma apresentou resultado normal. Realçou inexistir notícia de casos confirmados ou suspeitos de contaminação no sistema prisional do Estado de Mato Grosso do Sul.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.839/MS, inadmitido pelo Relator. 
    A impetrante, levando em conta a doença que assola o País, sustenta viável a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar. Reportando-se a atestado médico, diz integrar o paciente grupo de risco, no que portador de hipertensão. Frisa não se tratar de delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça. Sublinha a maior probabilidade de contágio no estabelecimento prisional. Assevera haver o Juízo, no mesmo processo-crime, substituído, por prisão domiciliar, a custódia provisória de corréu. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do recolhimento domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 1º de junho de 2020, revelou que o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0001336-48.2017.4.03.6006, está na fase de apresentação de alegações finais. 
    O Juízo acolheu pedido do corréu Dirceu Martins referente à observância da prisão domiciliar. Concluiu comprovada a debilidade relativa ao quadro clínico de hipertensão, causadora de dores de cabeça, vômito e formigamento no corpo. 
    O Tribunal Regional Federal, no julgamento de mérito do habeas corpus nº 50009535-42.2020.4.03.0000, impetrado em favor do paciente, afirmou não haver identidade de situação jurídica, uma vez diversas as condições de saúde e a participação no grupo criminoso.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Embora apontado, no atestado médico, que o paciente tem nível de pressão arterial elevado, o eletrocardiograma apresentou resultado normal, não ficando comprovada a impossibilidade de receber tratamento médico adequado. O Juízo ressaltou inexistirem casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional.
    Quanto ao alegado acerca de haver sido implementada, em favor de corréu, a prisão domiciliar, tem-se situações jurídicas distintas, porquanto diversos os quadros de saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator